Tribunal: TJDFT
Processo: 0720751-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0720751-34.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDNALDO PORTELA DE LIMA DESPACHO A petição de Id. 22798178 se refere à fase de cumprimento de sentença, cuja competência para processamento é do primeiro grau. Dessa forma, dê-se baixa dos autos ao juízo de origem. Brasília, 3 de fevereiro de 2021.